Tribunal: STF
Processo: RE 255043
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de
   se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é
   próprio, de outro, descabe confundir a ausência de
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma
   contrária aos interesses do recorrente.
        RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO.
   Verificada a ausência de enquadramento do extraordinário no
   permissivo evocado, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso,
   evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária.